Tribunal: TJSP
Processo: 1012948-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens sinistrados. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012948-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
2
Apelação Cível - no 1012948-13.2017.8.26.0114
Apelante/Autora:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Fabrício Reali Zia
Comarca de Campinas 8a Vara Cível
Voto no 33479

AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE
REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de
serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos
por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação
de serviços da Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial.
Inviabilidade da perícia em razão da não preservação dos bens
sinistrados. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira
de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos materiais” ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 233/236), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou
a Autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 238/293), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-fls. 298/309.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada por
seguradora contra concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, pretendendo o ressarcimento da indenização paga a seus segurados, em
virtude da má prestação de serviços da Ré.
A r. sentença reconheceu a improcedência do
pedido inicial, sob o fundamento de que o nexo de causalidade entre os danos e a
conduta da Ré não restou demonstrado, uma vez que os bens danificados não
foram preservados pela Autora.
Em suas razões recursais, a Autora defendeu,
em síntese, o descumprimento do ônus probatório da Ré; inexigibilidade de prévio
procedimento administrativo nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL;
desnecessidade de preservação dos bens sinistrados em razão da comprovação do
nexo de causalidade pela prova documental produzida nos autos; descabimento da
exigência de preservação dos bens sinistrados; responsabilidade objetiva da Ré,
ausente a prova de excludente de responsabilidade. Pugnou pela reforma da r.
sentença, julgando-se procedente a ação para que a Ré seja condenada a ressarcir
a Autora nos exatos termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso, da quantia indenizada ao segurado para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por expressa
disposição legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do
Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código Civil
de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
4
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado da
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica
para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que
a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-
se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive para fins de
enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da
incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o gozará
em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDINE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista a
sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
5
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do CDC),
concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de
proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, em
razão da sub-rogação nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus
segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da Ré,
concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na teoria do risco administrativo, nos termos
do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do artigo 14
do CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O
art.
22,
§
1o,
do
CDC
impõe
às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos
danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
6
surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC
na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII,
do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a
existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na
produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do
artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a comprovação do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto
ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale
ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de
fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e
aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante a
aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, a Autora não está dispensada da comprovação da ocorrência dos danos e
do nexo de causalidade entre a má prestação de serviços da concessionária e os
danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de causalidade
entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré, modifico a maneira de
decidir para alinhar-me ao posicionamento da Câmara julgadora, reconhecendo a
insuficiência probatória de laudos técnicos produzidos unilateralmente pela
seguradora e impugnados pela Ré, tornando indispensável a produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
7
pericial para a elucidação de tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SUAS
SEGURADAS

AUTORA
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS
QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA DE RIGOR A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação
regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada.
Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a Autora trouxe
aos autos laudos técnicos unilaterais que apontaram como causa dos danos
“descarga elétrica de alta intensidade (raio) recebida” (fl. 56) e ”descarga elétrica” (fl. 58).
Parte da prova documental produzida pela
Autora, ademais, é apócrifa, sem qualquer assinatura do técnico responsável por
sua elaboração (fl. 54/55).
Em que pese a impugnação da Ré acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1012948-13.2017.8.26.0114ldDnf

Voto
no

33479
8
prova documental, tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos autos,
a Autora manifestou desinteresse na produção da necessária prova pericial,
afirmando a inviabilidade de preservação dos bens sinistrados e defendendo a
suficiência da prova documental por ela produzida (fl. 230/232).
Desse modo, a Autora não se desincumbiu do
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago pela
Autora a seus segurados, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser mantida.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora